Tribunal: TJES
Processo: 5001456-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: DULCENIR LAMBERTI CRISTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001456-82.2025.8.08.0014

RECORRENTES: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: DULCENIR LAMBERTI CRISTO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO AUTO. LIBERALIDADE PARA CONTRATAR OS SEGUROS. CONTRATOS APARTADOS. RECORRENTE COMPROVOU QUE A AUTORA TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR O SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão ao negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva, Tarifa de Avaliação de bem, no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais); Seguro prestamista, no valor de R$ 1.182,72 (um mil, centos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) e Seguro auto, no valor de R$ 2.068,27 (dois mil e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos)..

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR os requeridos (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.), a restituírem à parte requerente (DULCENIR LAMBERTI CRISTO), de forma simples, os seguintes valores: (a) Tarifa de Avaliação de bem, no valor de R$ 599.00 (quinhentos e noventa e nove reais); (b) Seguro prestamista, no valor de R$ 1.182,72 (um mil, centos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) e (c)Seguro auto, no valor de R$ 2.068,27 (dois mil e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, os REQUERIDOS interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Em primeiro lugar, analiso pedido de reforma da sentença em relação à tarifa de avaliação de bem, cujo serviço a parte Recorrida alegou não ter sido prestado. Consta da defesa e também do recurso inominado menção a um formulário, juntado posteriormente no Id14199641.

Em réplica o Recorrido afirmou que a vistoria apresentada
“não infirma a pretensão autoral, justamente por não se tratar de avaliação realizada por preposto da requerida, tampouco capaz de comprovar o estado do bem objeto do negócio”.

No entanto, o fato de a avaliação do bem ter sido feita pela própria concessionária não exclui o fato de que o serviço fora prestado.

Portanto, no que se refere a
Tarifa de Avaliação de Bem
, o STJ fixou o Tema Repetitivo 958, o qual dispõe que para verificar a abusividade
deve ser considerado se houve a prestação do serviço
, e o controle da onerosidade excessiva.
In casu
,
verifica-se que a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus que lhe recaia (ID nº 14199641), e demonstrou que realmente prestou os serviços
.
Logo, a cobrança não se mostra abusiva, merecendo reforma a sentença no ponto.

Em relação a cobrança pelo Seguro Prestamista, em julgamento do REsp 1.639.320-SP, TEMA 972 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança por seguro de proteção financeiras, fixou-se tese nos seguintes termos:

[...]

“2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”

Neste sentido, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar o referido seguro de ID nº 4916719, sendo uma contratação optativa. Ademais, o seguro beneficia o consumidor em caso de acidente que cause danos a terceiros, não sendo, ainda, inerente à própria atividade da requerida. Portanto, também em relação a este deve ser reformada a sentença.

O mesmo se diga em relação ao seguro Auto. Muito embora o Recorrido alegue que lhe foi imposta como obrigatória a contratação do seguro auto, consta claramente da proposta de adesão que a contratação era facultativa. Igualmente, o seguro foi usufruído e poderia ter sido acionado em caso de sinistro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos Autorais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)